Tribunal: STF
Processo: HC 227741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 5 anos de reclusão. 



    Alega-se, em síntese, i) constrangimento ilegal diante da não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da referida lei; e ii) necessidade de fixação do regime inicial mais brando.



    Requer-se, ao final: 



    “a) seja conhecido o presente Habeas Corpus; 



    b) seja concedida medida liminar, no sentido de suspender a execução da pena até que se decida sobre o mérito; 



    c) seja, ao final, concedida a ordem, a fim de que ocorra: 



    c.1) a aplicação do redutor do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas; 



    c.2) a fixação do regime inicial aberto com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”



    Em 9/05/2023, ante a deficiência da instrução do “writ”, neguei-lhe seguimento. 



    Inconformada, a defesa da paciente apresentou (Protocolo STF nº 51190/2023), em 19/05/2023 - dentro do prazo para interposição do competente agravo -, pedido de reconsideração com “os documentos essenciais à exata compreensão da controvérsia, juntados nesta oportunidade”.



    É o relatório. Decido.



    Reafirmo que, conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Todavia, ante a juntada das peças essenciais ao exame da pretensão, reconsidero a decisão e passo à análise da impetração.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado neste writ:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, os guardas municipais perseguiam terceira pessoa que estava vendendo drogas e se evadiu para uma casa abandonada. No referido local, viram o paciente em atitude suspeita, pois estava em cima do telhado, ao lado de uma sacola que continha drogas . De tal modo restou demonstrada a existência de justa para a prisão em flagrante. 



    2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, entendeu que a existência de atos infracionais pretéritos pode ser considerada para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, exigindo-se, porém, que seja apontada a gravidade do fato anterior e a sua contemporaneidade com o delito de tráfico no qual se discute a aplicação da minorante. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de registros de atos infracionais anteriores – inclusive por tráfico de drogas – praticados entre os anos de 2017 a 2020, ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em 2021. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, conforme consta da ementa supra transcrita, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais, a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem apontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Outrossim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, quanto à pretendida alteração do regime inicial, mantida a condenação nos termos em que proferida, não há que se falar em modificação.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão anteriormente proferida e nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente